Tribunal: TJMT
Processo: 1029190-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029190-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES - CPF: 106.473.731-57 (PACIENTE), FORUM SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente desde 08 de março de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendido com duas porções de maconha (totalizando aproximadamente 125 gramas) e a quantia de R$ 75,00 em espécie.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se, como alega a impetrante, a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, considerando os predicados pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com indicação concreta dos elementos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A garantia da ordem pública justifica-se pelas circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo fato de o local da prisão ser utilizado como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo"), conforme informações policiais e operações anteriores realizadas no mesmo endereço.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 125 gramas de maconha), embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso, como a forma de acondicionamento e a apreensão de balança de precisão, elementos que indicam a destinação comercial.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

O princípio da homogeneidade não é violado quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de pena que eventualmente venha a ser fixado em caso de condenação.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura constrangimento ilegal.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319 do CPP; art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 08 de março 2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/006).

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) há ausência de fundamentação idônea na decretação

e na que manteve a prisão preventiva – fundamento genérico na garantia da ordem pública; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, é réu primário e trabalha licitamente; III) princípio da homogeneidade; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; V) ausência do
periculum libertatis
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere segregatício.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator em substituição, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id. 310550867), que entendeu não estar demonstrado, de plano, o constrangimento ilegal alegado.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (id. 312037898), esta ratificou os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva, destacando que
"permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houvera qualquer fato novo que tenha o condão de modificar o cenário que ora se apresenta na demanda"
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (id. 315792355), manifestou-se pela denegação da ordem, entendendo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de a residência do paciente estar sendo utilizada como "boca de fumo". Destacou ainda que os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 08 de março 2025, pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/006).

Em síntese, o impetrante sustentou os seguintes fundamentos: I) há ausência de fundamentação idônea na decretação e que manteve a prisão preventiva – fundamento genérico na garantia da ordem pública; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, é réu primário e trabalha licitamente; III) princípio da homogeneidade; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; V) ausência do
periculum libertatis
.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser decretada ou mantida quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, conforme o art. 313 do CPP, a prisão preventiva somente será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, requisito este preenchido no caso em tela, uma vez que o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é punido com reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu artigo 312, caput, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, uma vez
“está demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a integridade física e psicológica da vítima”
.

Ainda, que a segregação
“visa garantir a ordem pública e a integridade física da vítima”
, pois o beneficiário
“possui outros registros criminais”
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como a que manteve a custódia cautelar, estão devidamente fundamentadas, com indicação concreta dos elementos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim, o juízo
“a quo
” consignou que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes na hipótese, diante da recalcitrância do autuado, a demonstrar a sua periculosidade e a necessidade de ser mantido constrito para assegurar a proteção à vítima,
in verbis
:

“... A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES, porque flagrado pelos Policiais desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização, conforme se extrai das declarações dos agentes da lei, consoante LAUDO PERICIAL n.º 543.3.10.9907.2025.012516-A01.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Aliás,
“a prática de atos infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.”.
STJ. 3ª Seção. RHC 63855-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016 (Info 585).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar do autuado. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP
.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP...”

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Ainda, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como
os fatos demonstram, neste
momento,
haja vista que
“havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva....”
, ou seja, pela possibilidade de reiteração delitiva.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. III, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, que atestou a presença de 124,52 gramas de maconha. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem das circunstâncias da prisão, notadamente o fato de o paciente ter sido flagrado com a droga em seu poder, além da apreensão de balança de precisão em sua residência.

Quanto ao
periculum libertatis
, a garantia da ordem pública justifica-se pelas circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo fato de o local da prisão ser utilizado como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo"), conforme informações policiais e operações anteriores realizadas no mesmo endereço.

Com efeito, consta do Boletim de Ocorrência que a residência do paciente já havia sido alvo de ações policiais no dia 06 de março de 2025, quando foram apreendidos 61 sacos zip contendo substância análoga à maconha, munições de arma de fogo, entre outros objetos que caracterizavam o local como ponto de venda de entorpecentes.

Além disso, quando da abordagem policial, o paciente tentou empreender fuga, pulando o muro da residência, comportamento que, aliado às demais circunstâncias, reforça os indícios de que se dedicava à traficância.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 125 gramas de maconha), embora não seja expressiva, deve ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso, como a forma de acondicionamento e a apreensão de balança de precisão, elementos que indicam a destinação comercial.

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o local já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Quanto à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, o direito à revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No que tange à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o paciente provavelmente cumprirá pena em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, também não merece acolhimento.

Isso porque o princípio da homogeneidade não é violado quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de pena que eventualmente venha a ser fixado em caso de condenação.

Ademais, a prisão cautelar e a prisão-pena possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira de caráter processual, visando garantir a eficácia da persecução penal, e a segunda de caráter material, como sanção pela prática de um crime.

Ressalte-se, ainda, que não é possível, neste momento processual, afirmar com certeza que o paciente será beneficiado com a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que tal análise depende da instrução probatória e da verificação dos requisitos legais.

Portanto, aludido princípio só será aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em análise, tais medidas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, considerando as circunstâncias já mencionadas.

Com efeito, o art. 282, § 6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, no caso em tela, as circunstâncias concretas indicam que medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

Destaque-se que o crime de tráfico de drogas, além de equiparado a hediondo, causa graves danos à saúde pública e à paz social, sendo fonte de diversos outros delitos, o que reforça a necessidade de medidas mais rigorosas para sua prevenção e repressão.

Ademais, o fato de o local da prisão ser utilizado como ponto de venda de entorpecentes ("boca de fumo"), conforme informações policiais e operações anteriores realizadas no mesmo endereço, indica a habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Desse modo, inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Desse modo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES PRATICADOS – QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO AUTORIZAM A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Por ter índole excepcional, o trancamento do inquérito policial somente é admitido nas hipóteses de ausência de justa causa, quando, de plano, sem um juízo valorativo das provas, se evidencie a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, cujo desenvolvimento e desfecho dos autos, não devem ser obstados por via de Habeas Corpus que, aliás, não admite exame aprofundado de provas; hipóteses que não se encontram presentes no caso concreto.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializadas na gravidade dos delitos e na quantidade de entorpecente apreendida.

Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, enunciado n. 43).”
(N.U 1016298-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Ressalte-se, por fim, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi proferida em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, que determina a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.

Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, uma vez que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS PAULO BEZERRA FERNANDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025